Tribunal: TJDFT
Processo: 0019855-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019855-39.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIO AUGUSTO BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. APELAÇÃO PROVIDA. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial com a pretensão de obter a satisfação de crédito fundado em contrato de serviços educacionais. 2. Decisão anterior – a sentença reconheceu a prescrição intercorrente, considerado o prazo quinquenal, e julgou extinto o processo, com fundamento nos arts. 487, inc. II, c/c 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC/2015. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial, embasada em contrato de prestação de serviços educacionais. III – Razões de decidir 4. A pretensão executória fundada em inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, art. 205 do CC/2002, e não em cinco anos, art. 206, § 5°, I, do mesmo diploma legal. 5. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022. 6. Contado o prazo de 10 anos após o transcurso do prazo de suspensão, a prescrição intercorrente não se consumou. Sentença reformada. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206-A; CPC/2015, arts. 487, inc. II, 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a prescrição da pretensão executiva. Esclarece que a parte recorrida não demonstrou modificação fática do estado patrimonial da insurgente, fato que motivou o arquivamento provisório do processo inúmeras vezes. Informa que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação, tendo permanecido suspenso durante a tramitação do processo e por um ano durante o prazo de paralisação por ausência de bens penhoráveis. Enfatiza que após um ano da suspensão, iniciou-se a fluência do prazo da prescrição intercorrente, tendo expirado em 6 de outubro de 2024. Na petição de ID 75041025, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas, cumulativamente, em nome do advogado THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA, OAB/DF 25.406. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado apenas em suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: O prazo da prescrição intercorrente de dez anos começou no dia 22/5/2019 (fim da suspensão), e terminará em 12/10/2029, já considerada a Lei no 14.010/2020 (Lei da Pandemia), a qual determinou suspensão dos prazos entre os dias 12/6/2020 e 30/10/2020, quatro meses e 20 dias [...] Em resumo, a dívida líquida constante em contrato de prestação de serviços educacionais se submete ao prazo prescricional de 10 anos; o prazo de um ano de suspensão do processo iniciou em 21/5/2018 e findou em 21/5/2019; o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente foi no dia 22/5/2019 e terminará em 12/10/2029, já considerada a suspensão determinada na Lei no 14.010/2020 (ID 72028507). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75041025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016